Tribunal: STF
Processo: HC 100802
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
E MENTA : Habeas Corpus. Direito Penal Militar. Crimes de deserção. Reincorporação ao serviço militar ativo. Causas suspensivas e interruptivas da prescrição. Inocorrência. Taxatividade do art. 125 do Código Penal Militar. Prescrição consumada. Ordem concedida. 


A prática de um segundo crime de deserção não suspende nem interrompe o prazo prescricional atinente à ação penal movida em razão de crime de deserção antecedente (dentre outros, HC 106.545, rel. min. Cármen Lúcia, DJe nº 70, de 13.04.2011). 




Declaração de extinção da punibilidade ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 




Conceder a ordem.